Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004114-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA LARA - CPF: 959.063.551-20 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO – C
ÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS
– POSSIBILIDADE – DESDE QUE EXPRESSA
PACTUADA - DUODÉCUPLO
–
TARIFA DE CADASTRO – CABÍVEL
– ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do Enunciado no 539 do STJ
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

2.
Conforme Súmula 541 do STJ,
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da tax
a efetiva anual contratada”.

3.
Em sede de julgamento de recurso repetitivo (
REsp
1.255.573/RS), o STJ fixou a tese de que
"permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Thiago da Silva Lara
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação
de obrigação de fazer

ajuizada
em face de

Portoseg
S/A - Cré
dito Financiamento
e
Investimento
.
Por
conseguinte, condenou o requerente/apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Irresignado
, o apelante argumenta, em suma, a abusividade do contrato.

Sustenta a capitalização ilegal dos juros remuneratórios.

Alega abusiva a
cobrança de tarifa de cadastro (R$ 980,00).

Defende a restituição do indébito em dobro.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
216644197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação
de revisão de contrato,
sob alegação
de cláusulas abusivas.

Narra a exordial que as partes
celebraram contrato em 19/06/2020, Cédula de Crédito Bancário de no 026420006092, para financiamento de veículo (HYUNDAI, HB20 COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX
12V
MEC), com cláusula de alienação fiduciária, cópia acostada junto ao id 216644158.

Explica o requerente
que
os pagamentos deveriam ocorrer em 48 parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$ 1.076,34 ve
ncendo a primeira em 19/07/2020, entretanto,
analisando o contrato
constatou

a abusividade das cláusulas.

O cerne da discussão refere-se à suposta ilegalidade das cláusulas do contrato, especificamente as que tratam da capitalização dos juros
dos juros remuneratórios e da tarifa de cadastro.

Pois bem.

Primeiramente, à luz da definição dada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, perdendo força a regra do “pacta sunt servanda”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

No tocante à
capitalização dos juros
sabe-se que é considerada lícita.

A capitalização de juros é aceita na cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28, §1o, da Lei no 10.931/2004.

Confira-se:

“Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; (
...)”
.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a
pactuação
da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, bem como considerar abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas
efetivas mensal
e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas
efetivas anual
e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (
REsp
n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

Nesse mesmo sentido o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas
efetivas anual
e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas
efetivas mensal
e anual. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
REsp
n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

No que concerne
à

Tarifa de

Cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento, em julgamento repetitivo, de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em

cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de

Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

Portanto, em cuidando de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança, desde que não seja cobrada cumulativamente, à medida que prevista na Tabela anexa à Resolução CMN n. 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução CMN n. 4.021/2011.

Esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

[...]
9
. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido. (
REsp
1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, julgado em 28.8.2013,
DJe
24.10.2013).

Neste sentido, a Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
980,00
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Afastadas as abusividades alegadas, descabida a repetição do indébito almejada.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência,
para
15% do valor da causa, nos moldes do disposto no art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024